Tribunal: STF
Processo: MS 30873
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    2. Agravo regimental não conhecido por manifestamente inadmissível, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.